Tribunal: STF
Processo: RE 1499261
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO CUMULAÇÃO DE CARGOS - TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. Cumulação de cargos permitida, nos termos do artigo 37, XVI, da Constituição Federal. Remuneração de cada um dos cargos que, para efeitos do teto constitucional, devem ser consideradas de forma isolada e não somadas. Descontos a título de redutor salarial que não se justificam. Vedação de enriquecimento ilícito da Administração. Descontos que devem cessar, com devolução dos valores já descontados. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido”. (eDOC 6 – ID: a122570c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 11, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 08414590)



    Nas razões recursais, explica-se que “a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor”. (eDOC 10 – ID: 08414590, p. 10)   



    Acrescenta-se que “não se aplica, ao caso, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 377 e 384 de repercussão geral, pois os militares que exercem atividade docente na Academia de Polícia não possuem dois vínculos com a Administração”, concluindo-se pela incidência do redutor remuneratório, nos termos da EC 41/2003.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido sobre a cumulação de cargos e a incidência do teto constitucional sobre cada remuneração, não diverge do entendimento firmado por esta Corte, por ocasião do julgamento dos temas 377 e 384, cujo paradigma é o RE-RG 612.975 e o RE-RG 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 8.9.2017, ocasião em que se definiu a seguinte tese:  



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.  



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é da incidência do teto constitucional para cada cargo cumulado de forma isolada. Na espécie, o Tribunal de origem, sem divergir do tema em comento, consignou que o caso em análise é de acumulação de cargos distintos, hipótese em que se faz necessária a incidência do teto constitucional em cada cargo isoladamente.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na hipótese em análise, restou incontroverso que o requerente cumulou o posto da polícia militar e docente na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, sendo atividades distintas e cumuláveis constitucionalmente. 



    Ora, a atividade de Magistério não pode ser confundida com a de Policial Militar. Daí porque, é manifestamente ilegal a somatória das remunerações de funções distintas para aplicação do teto constitucional.



    Frise-se, ainda, que em 3 de julho de 2019 foi promulgada a Emenda Constitucional n° 101/19, que estende aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios o direito à acumulação de cargos públicos, prevista artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, acrescentando para tanto o § 3° ao artigo 42 da Lei Maior.



    (...)” (eDOC 6 – ID: a122570c, p. 4)  



    Registro que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal tratou dessa matéria nos autos da RCL 45.774-AgR. Nessa ocasião, por unanimidade, negou-se provimento à reclamação e assentou-se que a atividade de magistério dentro da corporação, exercida por policiais militares, constitui uma função distinta da atividade policial. Concluiu-se, portanto, pela incidência do teto constitucional considerando-se cada atividade isoladamente. Eis a ementa desse julgado:  



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 45774 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)  



    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente da Segunda Turma:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1325925 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.04.2023)  



    Desse modo, entendo que o decido pelo Tribunal de origem não diverge dessa orientação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 – ID: a122570c, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente